Tribunal: TJBA
Processo: 8033130-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033130-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDINALVA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES registrado(a) civilmente como MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO 99, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que a documentação apresentada seria insuficiente para comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora, determinando o cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, com base nos documentos apresentados.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos.
4. A agravante demonstrou renda mensal modesta e apresentou documentos comprobatórios de encargos familiares, sendo presumida sua alegação de hipossuficiência.
5. A decisão recorrida violou o direito de acesso à justiça ao arquivar o feito sem esgotar as possibilidades de comprovação, contrariando o art. 99, § 2º e § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão da gratuidade da justiça quando a parte natural apresenta documentação que corrobora a alegação de hipossuficiência econômica, não havendo elementos que infirmem a presunção legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.798.883/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 22.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033130-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LINDINALVA DOS SANTOS SANTANA e como agravado BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator